Tribunal: TJMT
Processo: 1022988-33.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022988-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA - CNPJ: 16.786.280/0001-45 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 15.459.702/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PRÉVIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PENDENTE. INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014 DA CGJ/MT. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execucao, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis.

2.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença e requerem o prosseguimento da execução, com apreciação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de diligências realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção imediata da execução; e (ii) exigência de prévia suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, com análise de diligências pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata da execução, devendo o processo ser suspenso pelo prazo de 1 ano, com posterior arquivamento provisório e início do prazo de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, do CPC.

4.

A extinção prematura viola norma processual e compromete a efetividade da execução.

5.

O provimento administrativo local não pode afastar a aplicação da legislação federal.

6.

Há pendência de apreciação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que impede o encerramento do feito sem esgotamento das diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata da execução, impondo-se a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC. 2. A extinção do feito exige o prévio esgotamento das diligências e a observância do procedimento legal da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0014178-23.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1014168-88.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Minerpav Mineradora Leverger Ltda. e Daniel Paulo Maia Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta execução ajuizada em face de RPG Construções e Comércio Ltda. – EPP, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n.º 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, diante da inexistência de bens aptos à penhora.

Sustentam, em síntese, que a sentença configura decisão surpresa, pois não foi oportunizada manifestação das partes acerca do resultado de diligência e eventual prosseguimento do feito, e que, na hipótese dos autos, o art. 921, III, do CPC assegura a suspensão e não a extinção do processo.

Ao final, requerem o provimento do recurso, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com a juntada do resultado da diligência realizada pelo SISBAJUD e a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal consiste em verificar se é válida a extinção da execução de título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta por Minerpav Mineradora Leverger Ltda. em face de RPG Construções e Comércio Ltda. – EPP, com base em termo de confissão de dívida, no valor histórico de R$ 74.943,37.

O juízo
a quo
encerrou a execução ao fundamento de que, após diversas tentativas de localização de bens da executada, inclusive por meio de sistemas de busca patrimonial, não foram encontrados ativos passíveis de constrição, razão pela qual não haveria utilidade na continuidade da demanda, o que levou a extincao do feito sem resolução do mérito, conforme Provimento n.º 84/2014 da CGJ/MT.

Em embargos de declaração, os apelantes requereram o prosseguimento da execução com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o fundamento de que existem indícios de encerramento irregular das atividades empresariais e esvaziamento patrimonial, evidenciados, entre outros elementos, pela certidão do oficial de justiça indicando que a sede da empresa se encontrava desocupada e pela existência de outras execuções frustradas em face da empresa, pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem.

Após a entrada em vigor do CPC/2015, em caso de não localização de bens passíveis de penhora, é cabivel a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, seguida do arquivamento provisório do feito, iniciando-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente, quando só então haverá possibilidade de extinção, conforme os §§ 1º, 2º, 4º e 5º do artigo 921. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA — MÉRITO — EXTINÇÃO DA AÇÃO — INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS — SUSPENSÃO — ART. 921 DO CPC —RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. A inexistência de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença, impondo, nos termos do art. 921, III, do CPC, sua suspensão por um ano, com posterior arquivamento e fluência do prazo da prescrição intercorrente.[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00141782320158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, 27/01/2026)

A ausência de bens, portanto, não autoriza a extinção imediata da execução, mas sim a suspensão do feito, constituindo matéria cognoscível de ofício e de natureza cogente. Nesse sentido, o posicionamento reiterado deste Egrégio Tribunal, em casos análogos:

"APELAÇÃO- EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL- EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA- [...] Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução." (N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“Tese de julgamento: "1. A extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis exige a prévia suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. 2.
A aplicação do Provimento n . 84/2014 da CGJ/MT deve observar os limites da legislação federal, não podendo ensejar extinção prematura do processo quando o exequente atua de forma diligente.
"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10141688820178110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, 09/02/2026)

Além disso, o Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, pressupõe o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor. Conforme demonstrado pelo apelante, encontra-se pendente de análise pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante o possível encerramento irregular das atividades da executada.

Diante da extinção prematura do feito executivo, em violação ao princípio da efetividade da execução, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a apreciação dos pedidos de diligências requeridas pelos exequentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026